Tribunal: TJPA
Processo: 0802339-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802339-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: MARIELEM CHAGAS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O MAGISTRADO CONCEEU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA NO SENTIDO DO AGRAVANTE EXCLUIR O NOME DA AGRAVADA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CERCEAMENTO DE CRÉDITO. SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DECISÃO INCORRETA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABIMENTO. SUM. 380 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Presente a probabilidade de provimento do recurso, pois é
sabido, que o STJ, na súmula n.
380
, já se pronunciou no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a mora, nos seguintes termos:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que o credor inscreva o devedor em cadastros de proteção ao crédito.

II -
Cabe ressaltar que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros fixados em 12% ao ano, conforme Legislação pátria, portanto, a taxa de juros praticada no mercado é variável conforme acontecimentos econômicos, devendo ser observado à época em que foi celebrado o financiamento.

III -
Presume-se ainda, que, quando da assinatura do contrato, a parte agravada tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providencia judicial com vistas a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

IV –

Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito proposta por
Marielem Chagas Costa
.

Consta dos autos que a autora firmou com o banco réu contrato de alienação fiduciária, para a aquisição do veículo descrito na inicial. Menciona que em razão dos encargos elevados e ilegais aplicados no contrato, não mais conseguiu efetuar o pagamento das prestações acordadas, tendo sido então procedida a restrição de seu crédito. Questiona a cobrança de juros capitalizados, juros remuneratórios e encargos moratórios e aponta o valor incontroverso mensal de R$ 611,90 (Seiscentos e onze reais e noventa centavos), cuja quantia requer seja depositada nos autos mensalmente. Requer também a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o réu seja obrigado a apresentar o contrato original; que o réu exclua o nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito; lhe seja garantida a manutenção da posse do veículo objeto do contrato; e a consignação em juízo dos valores que entende corretos, até decisão final da lide.

Analisando o pedido, a magistrada de piso proferiu a decisão agravada, no sentido de conceder parcialmente a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar ao Banco Réu que exclua o nome da Autora junto aos órgãos de cerceamento de crédito (SERASA e SPC), em função do contrato objeto da presente lide, dentro de 48 horas da data em que tomar ciência desta decisão, até o deslinde final da lide, sob pena de multa diária na ordem de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na conformidade das disposições contidas no art. 497 do CPC/2015.

Em face de tal decisão insurge-se o agravante, sustentando que a parte autora não demonstrou na origem a presença de indícios das alegadas irregularidades no contrato firmado. Limitou-se a realizar alegações genéricas sobre a suposta abusividade dos encargos previstos em contrato, o que, por si só, não demonstra a verossimilhança necessária para a concessão de tutela antecipada a lhe autorizar a relativização da obrigação pactuada. Sustenta que, com relação à negativação, existindo mora comprovada do agravado, é direito do agravante, tendo em vista a legalidade desse registro, a inscrição do nome do financiado junto aos órgãos competentes, conforme pacífica jurisprudência. No que concerne à multa diária, sustenta a desproporcionalidade da mesma, requerendo sua redução, caso mantida a decisão agravada.

Com esses argumentos, requer: 1) que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, para permitir a cobrança do valor devido no tempo e modo contratado; 2) no mérito, a confirmação da tutela, revogando-se definitivamente a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.1546398/1547318

Às ID.1784108 foi deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2144459 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
concedeu parcialmente a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar ao Banco Réu que exclua o nome da Autora junto aos órgãos de cerceamento de crédito (SERASA e SPC), em função do contrato objeto da presente lide, dentro de 48 horas da data em que tomar ciência desta decisão, até o deslinde final da lide, sob pena de multa diária na ordem de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na conformidade das disposições contidas no art. 497 do CPC/2015.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Antes de adentrar na análise do mérito do presente recurso, importante ressaltar que o único ponto deferido na decisão guerreada em favor do autor/agravada foi a determinação da exclusão do nome dos órgãos de cerceamento de crédito em função da dívida questionada, até o deslinde da ação, sob pena de multa diária, sendo os demais pedidos liminares negados.

Assim,

o único questionamento deste recurso, e cuja suspensão objetiva o agravante, é a proibição de inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto durar a ação.

Neste tocante, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, pois é
sabido, que o STJ, na súmula n.
380
, já se pronunciou no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não é capaz de afastar a mora, nos seguintes termos:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Portanto, sem que a mora fique descaracterizada, não há impedimento para que o credor inscreva o devedor em cadastros de proteção ao crédito.

O julgado abaixo segue este entendimento:

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO - PEDIDO LIMINAR - DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS EM JUÍZO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE EFEITO LIBERATÓRIO - COBRANÇA ILEGAL DE JUROS - MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - POSSIBILIDADE. 1.
O depósito judicial no valor incontroverso, não tem natureza de consignação em pagamento e, portanto, não descaracteriza a mora. É livre e pode ser feito sem qualquer obstáculo, mas não garante à parte a não inclusão ou exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito
. 2. Por se tratar de revisão contratual, o contrato é documento indispensável à solução da lide.(...) (TJMG -
Agravo
de Instrumento-Cv 1.0000.16.052780-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2017, publicação da súmula em 22/02/2017).

Cabe ressaltar que as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros fixados em 12% ao ano, conforme Legislação pátria, portanto, a taxa de juros praticada no mercado é variável conforme acontecimentos econômicos, devendo ser observado à época em que foi celebrado o financiamento.

Presume-se ainda, que, quando da assinatura do contrato, a parte agravada tinha ciência do valor mensal fixo que estava assumindo com o financiamento, de modo que não seria razoável reduzir liminarmente o valor pactuado na avença sem a demonstração de algum fato superveniente, anormal ou extraordinário (Teoria da Imprevisão), que justificasse ou exigisse alguma providencia judicial com vistas a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada nos termos indicados.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/09/2020